Tribunal: TJMT
Processo: 1037289-66.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037289-66.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WALLDEMIR NETO RIBEIRO - CPF: 883.566.471-34 (RECORRENTE), LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - CPF: 732.495.561-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO INDEVIDA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – ALEGAÇÃO DE DÉBITOS QUITADOS PERANTE O BANCO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE LIBERAÇÃO DE MARGEM APÓS QUITAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CANCELADO - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Restando comprovada a utilização de margem consignável, mesmo após a quitação dos débitos e cancelamento do cartão de crédito consignado, de rigor a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, sobretudo se não solucionou a questão administrativamente
.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

1- DETERMINAR
que o reclamado cancele de forma definitiva o cartão concedido para o reclamante referente ao contrato de no 5313041252461012, bem como seja liberada a margem de empréstimo em sua folha de pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias, após o trânsito em julgado desta decisão.

2- CONDENAR
o reclamado a pagar ao reclamante, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte Promovida, nas razões recursais, sustentou que não praticou qualquer ato ilícito, posto que agiu no estrito exercício regular de um direito.

Argumentou que a parte recorrida não produziu uma prova sequer de que os fatos narrados foram capazes de atingir o patrimônio e valores imateriais.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

No caso, o promovente aduz que é funcionário público e tentou solicitar empréstimo com alguns bancos conveniados ao seu órgão empregador, sendo surpreendido com o impedimento de realizar tal empréstimo, em decorrência de estar comprometida a sua margem consignável.

Afirma que ao buscar informações sobre o comprometimento da sua margem foi informado que teria um cartão do banco do reclamado, que foi emitido quando contraiu empréstimo há mais de quatro anos, no entanto, afirma que o empréstimo foi devidamente quitado e, inclusive, não possui mais os referidos descontos em folha referente a tal consignado. Ante tais fatos, requer a liberação da margem consignável e indenização pelos danos morais sofridos.

A parte promovida apresenta defesa e recurso genéricos, sem nada mencionar acerca da ausência de liberação da margem consignável do promovente após quitação.

Verifico que restou incontroverso nos autos que o promovente não possui mais débitos perante a instituição financeira, tanto que em reclamação administrativa o banco informou que o cartão de crédito consignado do promovente já estava cancelado.

O promovente comprovou que a instituição financeira continua bloqueando sua margem consignável (ID. 76747960), mesmo após quitação da dívida e cancelamento do cartão consignado.

Verifico que houveram diversas reclamações administrativas, inclusive com abertura de reclamação perante o consumidor.gov, sem qualquer solução.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A restrição da margem consignável, por negligência da parte promovida, ocasionou abalo ao crédito do consumidor, que se viu impedido de realizar novo negócio jurídico com outra instituição financeira, o que viola os direitos da personalidade, ensejadores de indenização por dano moral.

Quanto ao valor fixado na sentença, entendo que deve ser mantido, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021